Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-35.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704609-35.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATIANE DOS REIS SANTOS PEREIRA APELADO: CONDOMINIO N 17, JOSE RUY RODRIGUES DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de declaração de nulidade da assembleia condominial, pois o réu/apelado afirmou que houve nova eleição para síndico. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator